Tribunal: TJDFT
Processo: 0712986-96.2025.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Ementa: Direito civil e Processual Civil. Apelação cível. Ação indenizatória. Pasep. Má gestão. Prescrição. Termo inicial. Ciência. Saque. Recurso desprovido

I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta interposta contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão de reparação de danos materiais decorrentes de alegada má gestão dos valores vinculados à conta individual do PASEP.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir o termo inicial da prescrição decenal da pretensão de ressarcimento por desfalques em conta individual do PASEP.

III. Razões de decidir
3. O prazo prescricional inicia-se com a ciência, comprovada, do saldo existente, o que, no caso dos autos, ocorreu no ato de saque integral da conta por ocasião da aposentadoria do titular.
4. Decorrido mais de dez anos entre a ciência do saldo e o ajuizamento da ação, impõe-se a manutenção da sentença que reconheceu a prescrição da pretensão.

IV. Dispositivo e tese
5. Recurso desprovido.

Teses de julgamento:
1. O prazo prescricional tem início na data em que o titular, de forma comprovada, toma ciência do saldo existente.

2. Não se admite a postergação indefinida do termo inicial da prescrição mediante alegação de ciência tardia por exibição de extratos.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.150; TJDFT, Acórdão 2060338, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, j. 22.10.2025, DJe 05.11.2025